Tribunal: TJSP
Processo: 2071010-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Manutenção. Decisão que deve subsistir pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, pois a questão foi dirimida com critério, coesão e em consonância com a legislação em vigor.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2071010-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Suzano, em que é agravante
JEFFERSON FERREIRA PINTO, é agravado MUNICÍPIO DE SUZANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2071010-75.2020.8.26.0000/50000 - Suzano
VOTO No 24.549/2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno no 2071010-75.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Jefferson Ferreira Pinto
Agravado: Município de Suzano
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento.
Manutenção. Decisão que deve subsistir pelos seus próprios
e jurídicos fundamentos, pois a questão foi dirimida com
critério, coesão e em consonância com a legislação em
vigor.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto por
JEFFERSON FERREIRA PINTO contra a decisão monocrática que
negou provimento agravo de instrumento interposto.
Sustenta, em síntese, que a decisão proferida
merece reforma, para fins de deferir a tutela de urgência buscada.
Reitera que preenche os requisitos necessários à concessão da
liminar pleiteada em Primeiro Grau, e, assim, requer o
provimento do recurso.
É o breve relato.
Em que pese o inconformismo do agravante, o
recurso não merece guarida.
A decisão monocrática agravada deve subsistir
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2071010-75.2020.8.26.0000/50000 - Suzano
E isso ocorre porque a aferição da tutela de
urgência requerida na inicial do recurso de agravo de
instrumento foi balizada com atenção às alegações e aos
documentos apresentados na origem, e que deram azo à decisão
do MM. Juízo a quo.
Com efeito, a decisão agravada decidiu acerca
do não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela
de urgência, vez que, em sede de cognição sumária, os
argumentos do agravante não se sustentam.
Nesse sentido, conforme apontado, as regras do
edital são vinculantes tanto para a Administração quanto para os
candidatos, que delas aderiu.
Além disso, neste momento, a alegação de
calamidade pública não pode servir de justificativa para não
observância da exigência. Isso porque, o concurso público iniciou-
se em 2018, e desde então o autor estaria ciente da necessidade da
habilitação por ocasião da posse, e não a providenciou.
Não
se
desconhece
a
notória
situação
vivenciada em razão da pandemia de COVID-19 e suas
consequências, tampouco se desconsidera as excepcionalidades
provocadas por ela. E, ainda, não se olvida a situação social e
econômica da população brasileira.
Contudo, tais fatos, que afetam o mundo todo e
apresentam incontáveis desdobramentos, não podem servir como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2071010-75.2020.8.26.0000/50000 - Suzano
fundamento para concessão da medida de urgência, quando
desamparados de elementos que confiram verossimilhança e
relação de causalidade ao direito pleiteado.
Deste modo, concluiu-se que o pedido de
concessão da tutela de urgência a fim de possibilitar que o autor
tome posse no cargo, independentemente da apresentação de
CNH da categoria A, não pode ser deferido, em arrepio das
regras previstas em lei e no edital.
Por fim, a decisão apontou que qualquer outra
medida deferida nesse sentido, como a concessão mediante futura
apresentação da CNH, ou prorrogação e estipulação de prazo
para tanto, fundamentaria-se em evento futuro e incerto, revelada
em decisão condicional, o que não é permitido.
O agravante refuta este ponto, aduzindo, em
suma, que a decisão não seria condicional, e sim a termo. Não
obstante, este argumento não pode prosperar, visto que a hipótese
futura conta com eventos incertos, condicionadas, inclusive, à
aprovação do autor nos testes da habilitação.
Portanto, a questão demanda o necessário
respeito ao contraditório, mostrando-se inviável a concessão da
tutela de urgência nesta fase de cognição sumaríssima. Dessa
forma, o ato administrativo preventivamente combatido se
apresenta, ao menos até o presente momento, amparado pelo
princípio da presunção de legalidade e legitimidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2071010-75.2020.8.26.0000/50000 - Suzano
Destarte, ausentes os requisitos necessários à
concessão da liminar em Primeiro Grau de Jurisdição, curial a
manutenção da solução ora adotada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator